Tribunal: TJBA
Processo: 8000654-74.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000654-74.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO LIMA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado da Bahia, reformando a sentença que havia anulado auto de infração e CDA relacionados à suposta omissão de saídas de mercadorias tributáveis em valor inferior ao informado por terceiros.

2. O embargante sustenta existência de erro material, obscuridade e contradição, alegando que não descumpriu obrigação principal, requerendo a modificação do acórdão para negar provimento ao recurso do Estado, mantendo a sentença do Juízo de origem que julgou procedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, e, sendo positiva a resposta, se é possível modificar o julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há qualquer vício que autorize a modificação do julgado, pois o acórdão enfrentou todas as questões relevantes à controvérsia.

5. O embargante tenta reabrir a discussão de mérito com base em argumentos já refutados.

6. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão, nem exigem resposta a todas as alegações das partes quando já houver fundamentos suficientes para decidir.

7. O recurso apresenta caráter manifestamente protelatório, o que enseja advertência quanto à possibilidade de imposição de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8000654-74.2021.8.05.0105, em que figura como embargante,
EDUARDO SANTOS DA SILVA
, e embargado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.